Tribunal: TJPA
Processo: 0802811-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802811-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANA PAULA RODRIGUES TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ART. 171 DO CP. CONSUMAÇÃO DO ESTELIONATO EM COMARCA DIVERSA.
DECISUM
DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR AO JUÍZO DA COMARCA DE LUZIÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS, COM A RESPECTIVA REMESSA DOS AUTOS.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Ministério Público opôs exceção de incompetência do juízo em razão do território, tendo em vista que a conduta apurada constitui, em tese, crime de estelionato, cuja consumação se deu na cidade de Luziânia, no Estado de Goiás. De tal modo, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém acolheu o pleito do órgão ministerial, declarando-se incompetente para o processar e julgar o feito, com fulcro no art.109,
caput
, do CPP;

2.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando
a superveniente declinação da competência do juízo coator

ao Juízo da Comarca de Luziânia, no Estado de Goiás, restando, portanto, prejudicado este
mandamus
;

3.

Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

4.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ana Paula Rodrigues Trindade
, acusada da prática do crime tipificado no artigo 171

do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém.

O impetrante afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir tendo em vista que encontra-se presa desde o dia
03/12/2019
, alegando em suma: a) fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; d) não apreciação do pedido de liberdade provisória protocolado, em
16/12/2019
; e) mãe de 03 (três) filhos, sendo um menor de idade; f) que seja revista a decisão que denegou a ordem no
Habeas Corpus
nº 0810987-37.2019.8.14.0000, julgado e denegado, por unanimidade de votos, na sessão do dia
13/02/2020
; h) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, para evitar que a paciente contraia o COVID-19 no cárcere.

A liminar foi indeferida. O juízo
a quo
prestou informações. O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2930860), os autos, que tramitavam na Vara de Inquéritos Policiais, foram redistribuídos para a 6ª Vara Criminal de Belém. Posteriormente, o Ministério Público opôs exceção de incompetência do juízo em razão do território, tendo em vista que a conduta apurada constitui, em tese, crime de estelionato, cuja consumação se deu na cidade de Luziânia, no Estado de Goiás. De tal modo, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém acolheu o pleito do órgão ministerial, declarando-se incompetente para o processar e julgar o feito, com fulcro no art.109,
caput
, do CPP.

Cumpre transcrever o mencionado
decisum, verbis
:

“Vistos etc.

Recebi os autos nesta data e no estado em que se encontram.

Cuida-se de inquérito policial instaurado mediante portaria sob nº.00487/2018.100013-3. Em manifestação exarada nos autos, o Ministério Público do Estado Pará opôs exceção de incompetência do juízo em razão do território, uma vez que
a conduta apurada constitui, em tese, crime de estelionato cuja consumação se deu com a obtenção de vantagem econômica na cidade de Luziânia-GO
.

Nos termos do art. 70 do CPP, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumou a infração e o estelionato. Isso porque o crime tipificado no art. 171, caput, do CP, consuma-se no momento e lugar em que o estelionatário aufere proveito econômico em prejuízo da vítima.

Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público quanto ao requerimento de remessa ao juízo da comarca de Luziânia-GO, eis que
da narrativa dos fatos relatados nos autos, é possível concluir que o crime investigado se amolda ao tipo penal previsto no art.171, caput, do CP, com consumação na comarca precitada
.

Ante exposto, acolho, na íntegra, o parecer ministerial, adotando-o como razão de decidir e, por conseguinte,
julgo-me incompetente para o processar e julgar o processo, com fulcro no art.109, caput, do CPP. Remetam-se os presentes autos ao juízo da comarca de Luziânia-GO
.”.

Assim sendo, com a superveniente declinação da competência do juízo coator

ao Juízo da Comarca de Luziânia, no Estado de Goiás, resta prejudicado este
mandamus
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

.

Belém. (PA), 09
de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 12/06/2020